Tribunal: TJSP
Processo: 1066307-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ASSESSORIA POLICIAL MILITAR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de anular ato administrativo pelo qual se fez cessar o pagamento de gratificação de representação, bem como a incorporação de 1/10 (um décimo) da verba, referente a período posterior à transferência de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ASSESSORIA POLICIAL MILITAR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de anular ato administrativo pelo qual se fez cessar o pagamento de gratificação de representação, bem como a incorporação de 1/10 (um décimo) da verba, referente a período posterior à transferência de posto de trabalho por "conveniência do serviço". Possibilidade, em parte. Policial militar que foi movimentado, mas não foi apresentado à nova Organização Policial Militar. Não é possível, notadamente diante das características da hierarquia militar, considerar que três atos de transferência foram dados por cumpridos tão somente com a publicação em diário oficial. Como a autoridade impetrada jamais regularizou a situação de designação do oficial, deve-se considerar o exercício na casa militar até a passagem para a reserva (18/6/2019, DOE fls. 36). Ordem que deve ser parcialmente concedida. Impetrante que faz jus ao recebimento da Gratificação de Representação, até a passagem para a reserva, com a possibilidade de desconto do que eventualmente haja sido percebido a título de gratificação de representação de comando. Faz jus à incorporação e respectivo apostilamento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.